Tribunal: TJMT
Processo: 1043305-65.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043305-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VITORIO DIAS DE CARVALHO - CPF: 325.956.461-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), WANDERSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 079.543.961-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO CADASTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, CPC).

2.

Hipótese em que a parte objetiva a declaração de negativa de propriedade de veículo automotor, mas não se desincumbiu do encargo em demonstrar a sua efetiva transferência, sendo inviável a pretensão de forma genérica e irrestrita em cotejo com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

3.

“
Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação
” (TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 27/10/2020).

4.

Sentença em consonância com o quadro probatório dos autos, norma regente e entendimento jurisprudencial.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência do pedido inicial em desfavor Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT), Estado de Mato Grosso e Wanderson Carvalho da Silva.

Em suas razões recursais, a parte defende o desacerto da decisão sob o argumento de que ocorreu a tradição do veículo automotor e, nessa premissa, não possui a responsabilidade por quaisquer ônus oriundos.

Requer a reforma para a procedência dos pedidos mediante a declaração de inexistência de propriedade e dos débitos administrativos vinculados ao veículo.

Contrarrazões ofertadas pelo DETRAN-MT, no Id. 182373693, pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1043305-65.2022.8.11.0001

Polo Ativo

VITORIO DIAS DE CARVALHO

Polo Passivo

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de negativa de propriedade de veículo automotor, no bojo da qual fora prolatada sentença de improcedência, cujos fundamentos seguem, no ponto que interessa:

“Nesse contexto, observa-se a legalidade da cobrança imposta ao alienante pelo Estado de Mato Grosso no que concerne ao IPVA haja vista a previsão em lei estadual específica de solidariedade.

Assim, eximir o alienante da responsabilidade tributária pelo IPVA quando não há registro de comunicação de venda está em descompasso com a tese fixada no julgamento do recurso especial repetitivo relativo ao TEMA 1118 STJ.

O art. 927, inc. III, do CPC determina que os juízes e tribunais devem observar os acórdãos de recurso especial repetitivo de modo que, se o alienante não cumpriu exigência legal para não ser considerado sujeito passivo tributário, não há como eximir da sua obrigação tributária.

Conclui-se, portanto, pela improcedência do pedido inicial no que tange ao IPVA.

Quanto ao valor referente a licenciamento e multas, aplica-se a regra de que o acessório segue o principal, notadamente porque o STJ já fixou que há responsabilidade solidária do vendedor que não procede a devida comunicação de venda (AREsp 369.593).

Assim, enquanto não efetivada a comunicação de venda, o alienante é contribuinte solidário, nos termos da jurisprudência do STJ. [...]”

A pretensão recursal não vinga.

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria fática e a cotejou com o conjunto probatório dos autos.

Embora a parte recorrente aduza que foi demonstrada a transferência da propriedade do veículo por meio da tradição, não é o que se extrai dos autos.

Portanto, tal qual reconhecido na origem, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pela sistemática processual (art. 373, I, CPC).

É sabido que milita a presunção legal de existência e de veracidade em favor dos atos administrativos

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (
in
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

[...]”

Impossível o pedido de desvincular o cadastro do veículo automotor, quando a ausente a indicação de um titular, ainda que sob a ótica da renúncia de propriedade (art. 1.275, II, CC), como se veicula em casos do mesmo naipe. De forma semelhante, julgados no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor
.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

(TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA VENDA DO VEÍCULO AO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

2. À luz das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que não se admite a renúncia de direito sobre veículo automotor para fins de exclusão de propriedade desse bem.

3. Se ausente qualquer documento comprobatório da suposta venda do veículo a terceiro, afigura-se descabida a pretensão de transferência do bem, dado que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT, N.U 1000596-08.2019.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

No caso concreto, à guisa do contexto fático-probatório, por qualquer faceta, impõe a improcedência do pedido, seja porque cabia ao recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito – o que não o fez, seja porque incabível a transferência de propriedade, via tradição, de forma irrestrita.

A Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça [
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
], citada pela parte recorrente, está atrelada na premissa da existência de prova da transferência da propriedade, o que sequer há indícios nos autos, como se disse.

Confira-se entendimento desta Turma Recursal na mesma intelecção:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DETRAN. SUPOSTA ALIENAÇÃO E VEÍCULO. IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA VENDA. COMUNICAÇÃO. ÔNUS DO ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CTB. ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência para declarar inexigíveis débitos tributários dos veículos apontados, segundo a reclamante, alienados há muitos anos, contudo não houve comunicação de venda.

2. Pretensão recursal do Recorrente, buscando reforma pela procedência ao argumento de que não é mais proprietário dos veículos mencionados, contudo desconhece o paradeiro e nome dos atuais proprietários, não podendo ser prejudicado pela ausência de transferência dos bens por culpa dos terceiros adquirentes.

3. Diante da ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido. Gerando responsabilidade do proprietário constante no documento pelos débitos do bem, sendo exercício regular sua inscrição em dívida ativa, o que afasta a percepção aos danos morais.

4. Não havendo prova da venda ou tradição efetiva do bem, os débitos continuam sendo de responsabilidade do antigo proprietário constante nos documentos do referido veículo. Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1003175-18.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO À TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido é de inexigibilidade de débitos tributários decorrentes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, uma vez que é o destinatário do tributo em questão.

2- Sentença desconstituída. Causa madura. Julgamento do feito com base na autorização estabelecida no artigo 1.013, § 3º, I do CPC.

3- Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do veículo e a comunicação de venda do bem, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002442-43.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

A sentença está em consonância com a incursão do acervo de provas, norma regente e o entendimento aplicável à matéria, razões por que não comporta reforma.

Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios, conforme autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/1995 (aplicação subsidiária – art. 27, Lei n. 12.153/2009).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

Vistos, etc...

Trata-se de demanda na qual a parte promovente renuncia a propriedade de veículo automotor, tendo a sentença julgado a demanda improcedente.

O artigo 1.275, inciso II do CTB prevê que uma das hipóteses de perda da propriedade se dá pela renúncia.

Por se tratar de bem móvel cuja propriedade se transmite pela a tradição, mesmo que a parte autora não saiba identificar quem efetuou a compra do referido bem, não pode ser imputada a mesma, antiga proprietária, ser imputada a responsabilidade, pela “vida toda”, sobre os débitos gerados pelo veículo cuja propriedade alega não possuir, todavia, deve permanecer as suas expensas aquelas geradas por ausência de comunicação até a efetiva data de sua ocorrência a de propositura da ação.

Ademais, no presente caso, a parte promovente indicou o nome do comprador (WANDERSON CARVALHO DA SILVA), o qual está no polo passivo da demanda e, ainda, constata-se que órgão autuador das infrações de transito indicou o condutor do veículo como sendo o senhor WANDERSON CARVALHO DA SILVA.

Nesse sentido, a Colenda Turma Recursal deste Estado já se manifestou:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGÊNCIA DE DÉBITO E REPAÇÃO DE DANOS. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. COBRANÇA DE VALORES DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL. DANO NEGADO.
SENTENÇA PARCIAL PROCEDENTE PARA QUE SEJA EFETIVADA A BAIXA DO VEÍCULO ALIENADO COMO SUCATA E EXCLUSÃO DO PROMOVENTE COMO PROPRIETÁRIO DO BEM.
INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/MT. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1049837-26.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).”

Decisão monocrática, Súmula nº 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

Registra-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º do CPC.

Ante o exposto, divirjo do voto do relator para conhecer do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda e determinar que os efeitos da renúncia da propriedade do veículo se deem a partir da propositura da presente ação (01/07/2022), tendo em vista a ausência de provas da comunicação administrativa de venda.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024